Tribunal: TJDFT
Processo: 0751988-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. G44 BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pelos réus.
2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
3. No caso dos autos, mesmo que no polo passivo da ação conste a pessoa física do sócio ostensivo das pessoas jurídicas, a documentação já suficientemente apresentada pelos réus/agravantes, tanto na origem, quanto no presente agravo, não caracteriza inequivocamente a impossibilidade de arcarem com as custas do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.